Tribunal: TJDFT
Processo: 0731739-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL e CIVIL. DIREITO À INFORMAÇÃO E À LIBERDADE DE IMPRENSA (CF, ARTIGO 220 E ARTIGO 5o, IV, IX E XIV). DIREITO À HONRA E À IMAGEM (CF, ARTIGO 1o, III; ARTIGO 5o, V E X). APARENTE ATRITO ENTRE VALORES DE GRANDEZA CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA PONDERAÇÃO DOS INTERESSES NO CASO CONCRETO. MATÉRIA JORNALÍSTICA DE CUNHO MERAMENTE INFORMATIVO. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE ABUSO/EXCESSO EM RELAÇÃO AOS FATOS NARRADOS. OBRIGAÇÃO REPARATÓRIA INCONSISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa acerca de eventual retratação e compensação por danos morais, decorrentes de suposto abuso/excesso praticado pela requerida/recorrida em desfavor do requerente/recorrente, em razão de publicação de matéria jornalística que veiculou em mídias impressas e digitais. Insurgência contra sentença de improcedência.
II. O recorrente sustenta, em síntese, que: (a) a matéria jornalística informa sobre fatos “inverídicos”, além de “divulgação de crime divergente do que transitou em julgado em sentença penal”, uma vez que a matéria veiculada teria sido de “tentativa de homicídio” e a condenação ocorreu por “lesão corporal grave”; (b) “qualquer comentário que faça entender que o Recorrente cometeu ato ilícito de forma mais danosa que o julgado, causa dano moral a imagem do recorrente”; (c) “O ato ilícito divulgado pelo Recorrido é inexistente e mais gravoso que os fatos transitados em julgado na sentença penal”; (d) “o único intuito foi aumentar a publicidade e número de leitores, em detrimento da profissão de policial militar, pois, é sabido que matérias envolvendo policiais militares, tem maior repercussão pública”.
III. É certo que o direito fundamental à liberdade da imprensa constitui um dos pilares de nossa liberdade democrática e cidadania. Configura, pois, direito insofismável de todo cidadão poder estar bem-informado (CF, artigo 220, caput).
IV. Esse direito, no entanto, não se reveste de caráter absoluto, pois deve coexistir harmonicamente com a tutela da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, e com respeito a valores éticos e sociais da pessoa e da família (CF, artigo 220, §§ 1o e 3o c/c artigo 1o, III e artigo 5o, IV, X e XIV).
V. No aparente atrito entre valores de igual grandeza constitucional (liberdade de imprensa x garantia individual) deverá o intérprete preferir, a partir da ponderação dos interesses no caso concreto, a proteção ao direito que se apresentar mais sensível à “vocação antropocêntrica” da Carta Magna, qual seja, a proteção à dignidade da pessoa humana. Com isso, evita-se a “(...) hipertrofia da liberdade de informação à custa do atrofiamento dos valores que apontam à pessoa humana” (STJ, REsp 1.335.153/RJ).
VI. Fixadas as premissas jurídicas, é de serem agora anotados os aspectos fáticos e processuais do caso concreto: (a) o requerente teve o nome/imagem mencionado em matéria intitulada “VÍDEO: policial briga com vizinho por causa de cão sem focinheira Sargento da Polícia Militar de 45 anos discutiu com o tutor de um american bully, no lobby de um edifício em Águas Claras. É o segundo registro de reclamação relacionado ao PM”, na oportunidade teria sido informado o envolvimento do requerente em fatos decorridos em 2011, o qual teria sido objeto de ação penal (ID. 29765723/39 e sítio eletrônico: https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2021/06/4929195-video-policial-briga-com-vizinho-por-cao-sem-focinheira.html); (b) conforme informações extraídas dos autos criminais 2011.01.1.007472-6, o Ministério Público denunciou MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES BARREIRA, como incurso na conduta descrita no art. 121, § 2o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal; (c) o Tribunal do Juri, pelo voto dos jurados, desclassificou o crime para o de lesão corporal (do Código Penal, art. 129, § 1o), sendo sentenciado a dois anos e seis meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial aberto; (d) instalada a coisa julgada condenatória.
VII. É cediço que os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
VIII. Nesse quadro fático-jurídico, não se verifica qualquer excesso praticado por parte da recorrida na veiculação da matéria jornalística (direito de informar, de opinar e de criticar), ante a inexistência de postura ofensiva e difamatória na publicação. Ao revés, as provas produzidas evidenciam que a matéria jornalística é de cunho meramente informativo, a qual teria sido fundamentada em imagens extraídas de câmera de segurança do condomínio (local dos fatos), depoimento do tutor do animal (pessoa diretamente envolvida na discussão) e fatos decorridos em autos criminais (disponível para consulta pública), posteriormente sob o manto da coisa julgada. Além disso, em relação à matéria veiculada, após a oportunidade dada pela requerida, o requerente preferiu não se pronunciar a respeito do caso.
IX. Desse modo, ante a ausência de ato ilícito da parte requerida, tem-se por escorreita a sentença de improcedência.
X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).